Tribunal: STJ
Processo: 5007857-94.2023.4.04.7004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2217709 - PR(2025/0211132-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GENALDO MOTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VANDERLEI DOMINGOS POTRATZ
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
LUCIANA GABARDO - RJ150166
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO E DESCAMINHO. CIGARROS
ELETRÔNICOS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
PARÂMETRO
OBJETIVO
PARA
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO.
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
1.
provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da
4a Região que confirmou a condenação por contrabando e descaminho, com
exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime, notadamente a
quantidade de cigarros eletrônicos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível, em recurso
2.
especial, a revisão do critério adotado pelas instâncias ordinárias para a exasperação
da pena-base, com fundamento na quantidade de cigarros eletrônicos apreendidos, à
luz da alegada desproporcionalidade do parâmetro utilizado e da aplicação dos
Temas 1.143 e 1.146 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena insere-se no âmbito do juízo discricionário do
3.
magistrado, somente passível de revisão em recurso especial quando evidenciada
flagrante ilegalidade ou desproporção, o que não se verifica no caso concreto.
4. A quantidade expressiva de cigarros eletrônicos apreendidos constitui
dado idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime e para a
consequente exasperação da pena-base.
5. A pretensão de rediscutir o critério de equivalência entre cigarros
eletrônicos e cigarros convencionais demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
6. Os Temas 1.143 e 1.146 do STJ não impõem a adoção de parâmetro
diverso daquele fixado pelas instâncias ordinárias quando devidamente
fundamentada a dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
7.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55394022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d927a192-ff7a-4604-90ba-5d0b1066eb46

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55394022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d927a192-ff7a-4604-90ba-5d0b1066eb46

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2217709 - PR(2025/0211132-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GENALDO MOTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VANDERLEI DOMINGOS POTRATZ
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
LUCIANA GABARDO - RJ150166
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO E DESCAMINHO. CIGARROS
ELETRÔNICOS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
PARÂMETRO
OBJETIVO
PARA
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO.
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
1.
provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da
4a Região que confirmou a condenação por contrabando e descaminho, com
exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime, notadamente a
quantidade de cigarros eletrônicos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível, em recurso
2.
especial, a revisão do critério adotado pelas instâncias ordinárias para a exasperação
da pena-base, com fundamento na quantidade de cigarros eletrônicos apreendidos, à
luz da alegada desproporcionalidade do parâmetro utilizado e da aplicação dos
Temas 1.143 e 1.146 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena insere-se no âmbito do juízo discricionário do
3.
magistrado, somente passível de revisão em recurso especial quando evidenciada
flagrante ilegalidade ou desproporção, o que não se verifica no caso concreto.
4. A quantidade expressiva de cigarros eletrônicos apreendidos constitui
dado idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime e para a
consequente exasperação da pena-base.
5. A pretensão de rediscutir o critério de equivalência entre cigarros
eletrônicos e cigarros convencionais demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
6. Os Temas 1.143 e 1.146 do STJ não impõem a adoção de parâmetro
diverso daquele fixado pelas instâncias ordinárias quando devidamente
fundamentada a dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55049591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 2d4bb668-a87d-40f1-a305-2ac564ee9b61

Trata-se de agravo regimental interposto por GENALDO MOTA DOS SANTOS e
contra a decisão que negou provimento ao recurso
VANDERLEI DOMINGOS PORTRATZ
especial.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada conferiu igual tratamento para
produtos com gravidades diversas.
Assevera que o objeto do recurso especial refere-se a cigarros eletrônicos não
recarregáveis, sendo hipótese distinta do Tema n.
que não abrangeu os cigarros
1.143/STJ,
eletrônicos.
Afirma que, quanto à dosimetria da pena, a discussão recai sobre a criação de um
parâmetro de exasperação da pena e não sobre a discricionariedade do julgador na aplicação da
pena em um caso concreto.
Requer o provimento do agravo regimental.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja
conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 1.054-1.059):
O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o
dispositivo de lei federal supostamente violado.
De início, aponto a perda do objeto pela não suspensão do processo em razão da
pendência de recurso interposto quanto ao não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), pois sobreveio decisão negando provimento ao recurso.
Questionam os recorrentes a não aplicação do princípio da insignificância ao
caso, pois o parâmetro de 20 unidades fixado pelo Tribunal de origem colide com o
entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1143
(1.000 maços de cigarros tradicionais). Ainda, defendem que o a presença de THC
não afasta a insignificância, dada a reconhecia ausência de dolo. Na dosimetria da
pena, argumentam que a valoração negativa da circunstância judicial em razão da
quantidade (233 cigarros eletrônicos) é desproporcional quando comparado à
jurisprudência desta Corte para cigarros tradicionais, que exige milhares de maços
para exasperação da pena base, além de sustentar que fundamentos como a
mercadoria ser proibida ou seus malefícios não justificam a exasperação.
O acórdão impugnado, após o julgamento dos embargos de divergência, em que
prevaleceu a posição contrária às teses defensivas apresentadas no recurso especial,
possui a seguinte ementa (e-STJ fl. 971):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE.
CONTRABANDO.
APREENSÃO
DE
CIGARROS
ELETRÔNICOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. EVOLUÇÃO PARA
FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA INSIGNIFICÂNCIA E AUMENTO
DA PENA-BASE. 1. Em relação à pena-base do contrabando, diversamente
do que alega o embargante, a quantidade de cigarros eletrônicos apreendidos -
233 - justifica o destaque das circunstâncias do crime, tendo em vista
especialmente que, no caso, eram recarregáveis e continham THC, substância
psicotrópica de uso proscrito no país, o que reclamaria, a rigor, reclassificação
da conduta, o que não é possível na situação por ausência de recurso do
Ministério Público. 2. Consoante entendimento ora firmado, o parâmetro
quantitativo para aferição de insignificância na conduta de importação ou
adesão à importação de cigarros eletrônicos não recarregáveis será de até 20
(vinte) unidades. 3. Como parâmetro para valoração negativa das
circunstâncias do crime de contrabando, com objeto material cigarros
eletrônicos não recarregáveis, ora é estabelecido o quantitativo de mais de 200
(duzentas) unidades.
Documento eletrônico VDA55049591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 2d4bb668-a87d-40f1-a305-2ac564ee9b61

O afastamento do princípio da insignificância com base na quantidade de
cigarros eletrônicos bem como a majoração da pena base foram justificados no
acórdão recorrido pela natureza dos cigarros eletrônicos (recarregáveis e contendo
THC, substância psicotrópica de uso proibido no País).
Em um dos votos divergentes (e-STJ fls. 959-961), cujo entendimento
prevaleceu, destacou-se a relação entre os cigarros eletrônicos e os cigarros comuns:
“Se um cigarro comum contempla 15 tragadas, um maço (que contém 20
de cigarros comuns) pode apresentar 300.000 tragadas e 1.000 maços
(quantidade que admite a insignificância) equivalem a 200 cigarros
eletrônicos de 1500 puffs. Ocorre que 200 cigarros eletrônicos recarregáveis é
quantidade expressiva, pois diversamente dos cigarros comuns, de importação
relativamente proibida, a importação de cigarros eletrônicos, nos termos da
Resolução no
da Anvisa, é absolutamente proibida. A despeito do
46/09,
impasse acerca do que realmente pode ser considerada quantidade expressiva,
aludido estudo trouxe-me novamente à reflexão do tema, o qual não tenho a
pretensão, e nem poderia, de esgotar, dada a incipiência dos estudos
científicos referentes aos cigarros eletrônicos, mas foi motivo da minha
evolução para nova interpretação sobre a matéria. Portanto, com base em todo
o exposto e na constatação dos malefícios do cigarro eletrônico e recentes
análises técnicas sobre o tema, acompanho a divergência”.
Ademais, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido
da não aplicação do Tema Repetitivo 1143 aos cigarros eletrônicos:
[...]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO DE CIGARROS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
e do
Tema n. 1.143, relator
REsp n. 1.971.993/SP
REsp n. 1.977.652/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis
Júnior, ocorrido em
DJe de
sob a égide dos recursos
13/9/2023,
19/9/2023,
repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que o princípio da
insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a
quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta
reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da
conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade
social da ação.
2. Ocorre que tal entendimento não se aplica ao contrabando de
cigarros eletrônicos, uma vez que o referido tipo penal busca tutelar,
também, a saúde pública, tendo em vista o fato
de que são limitados os dados acerca da segurança do seu uso, cuja
importação, diferentemente do cigarro comum, é proibida. Precedente:
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.184.785/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.209.671/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
1/7/2025,
4/7/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRABANDO DE
CIGARROS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, no qual se discute a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de contrabando de cigarros eletrônicos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da
insignificância é aplicável ao contrabando de cigarros eletrônicos,
considerando a quantidade apreendida e a alegada habitualidade delitiva do
agravante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55049591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 2d4bb668-a87d-40f1-a305-2ac564ee9b61

3. Considerando-se as características próprias dos cigarros eletrônicos,
que não se consomem com o uso e são de importação proibida, é
inaplicável o limite de 1000 maços estabelecido no Tema Repetitivo 1143
para a incidência do princípio da insignificância.
4. Na excepcional aplicação do princípio da insignificância no delito de
contrabando de cigarros, não se questiona o valor dos tributos iludidos,
sendo irrelevante o limite de R$ 20.000,00 estipulado para ajuizamento
de execução fiscal, parâmetro pertinente ao crime de descaminho.
5. A reiteração da conduta impede a aplicação do princípio da
insignificância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O limite de 1000 maços estabelecido no Tema
Repetitivo 1143 para a incidência do princípio da insignificância não se aplica
aos cigarros eletrônicos. 2. A excepcional aplicação do princípio da
insignificância no delito de contrabando de cigarros não leva em consideração
o valor dos tributos iludidos, parâmetro pertinente ao crime de descaminho. 3.
A reiteração da conduta impede a aplicação do princípio da insignificância".
Dispositivos relevantes citados:
-A do CP Jurisprudência relevante
art. 334
citada: STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para
REsp 1.971.993/SP,
acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j.
STJ, AgRg
13/9/2023;
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.070.343/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
21/11/2023,
28/11/2023;
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.246.712/SP,
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
20/8/2024.
REsp n. 2.184.785/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
14/4/2025,
24/4/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CONTRABANDO.
CIGARROS
ELETRÔNICOS.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA TESE ESTABELECIDA POR ESTA
CORTE PARA O TEMA REPETITIVO N. 1.143. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. A tese assentada pelo STJ para o Tema Repetitivo n. 1.143, que
admitiu de forma excepcional a insignificância do contrabando de
cigarros, não abrangeu os cigarros eletrônicos.
2. Precedente da 5a Turma no sentido de que "[o] limite de 1000 maços
estabelecido no Tema Repetitivo 1143 para a incidência do princípio da
insignificância não se aplica aos cigarros eletrônicos. "
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.155.715/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
18/6/2025,
26/6/2025.
No mais, este Superior Tribunal de Justiça compreende que a dosimetria da pena
e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade
do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade:
[...]
No caso concreto, a exasperação da pena base foi devidamente fundamentada -
quantidade de cigarros eletrônicos e no fato de conter THC, substância proibida -,
não havendo reparo a ser feito.
Não obstante o elogiável esforço do agravante, o fato é que o agravo não logrou
êxito em apontar equívoco na decisão agravada. Verifica-se que todas as questões suscitadas
pelo agravante foram adequadamente dirimidas na decisão monocrática, reproduzida acima.
É importante observar que o princípio da insignificância, cuja aplicação é defendida
pela agravante, foi tratado no Tema Repetitivo 1143 do Superior Tribunal de Justiça, que
estabeleceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância para o contrabando de
cigarros convencionais, desde que a quantidade não ultrapasse mil maços e não haja reiteração
delitiva. Todavia, conforme destacado, esse entendimento não se aplica automaticamente ao caso
de cigarros eletrônicos.
Documento eletrônico VDA55049591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 2d4bb668-a87d-40f1-a305-2ac564ee9b61

A equiparação entre cigarros eletrônicos e cigarros convencionais é juridicamente
indevida. O cigarro eletrônico é um dispositivo durável, com potencial de uso prolongado
mediante recarga de bateria diferentemente do cigarro comum, que é descartável e de consumo
único. Tal característica confere ao cigarro eletrônico um impacto potencialmente mais
duradouro sobre a saúde do usuário e sobre o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública.
Além disso, trata-se de produto cuja importação é terminantemente proibida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme reiteradas resoluções
administrativas, o que reforça a gravidade da conduta.
A quantidade, nesse contexto, revela a destinação comercial da mercadoria, o que
afasta a ideia de mínima ofensividade e reduzida reprovabilidade da conduta. Ressalte-se que a
jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente afastando a
aplicação do princípio da insignificância em casos similares, conforme destaco:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1.
A
Terceira
Seção
desta
Corte
Superior,
no
julgamento
do
e do
Tema n. 1.143, relator Ministro
REsp n. 1.971.993/SP
REsp n. 1.977.652/SP,
Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em
DJe de
sob a égide dos recursos repetitivos, firmou
13/9/2023,
19/9/2023,
posicionamento no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime
de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000
(mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade
de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de
reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e
periculosidade social da ação.
2. Ocorre que tal entendimento não se aplica ao contrabando de cigarros
eletrônicos, uma vez que o referido tipo penal busca tutelar, também, a saúde
pública, tendo em vista o fato de que são limitados os dados acerca da
segurança do seu uso, cuja importação, diferentemente do cigarro comum, é
Precedente: AgRg no
relator Ministro Ribeiro
proibida.
REsp n. 2.184.785/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.209.671/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
1/7/2025,
4/7/2025,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRABANDO DE
CIGARROS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, no qual se discute a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de contrabando de cigarros eletrônicos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é
aplicável ao contrabando de cigarros eletrônicos, considerando a quantidade
apreendida e a alegada habitualidade delitiva do agravante.
III. Razões de decidir
3. Considerando-se as características próprias dos cigarros eletrônicos, que
não se consomem com o uso e são de importação proibida, é inaplicável o limite
de 1000 maços estabelecido no Tema Repetitivo 1143 para a incidência do
princípio da insignificância.
4. Na excepcional aplicação do princípio da insignificância no delito de
contrabando de cigarros, não se questiona o valor dos tributos iludidos, sendo
irrelevante o limite de R$ 20.000,00 estipulado para ajuizamento de execução fiscal,
parâmetro pertinente ao crime de descaminho.
5. A reiteração da conduta impede a aplicação do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O limite de 1000 maços estabelecido no Tema
Repetitivo 1143 para a incidência do princípio da insignificância não se aplica aos
Documento eletrônico VDA55049591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 2d4bb668-a87d-40f1-a305-2ac564ee9b61

cigarros eletrônicos. 2. A excepcional aplicação do princípio da insignificância no
delito de contrabando de cigarros não leva em consideração o valor dos tributos
iludidos, parâmetro pertinente ao crime de descaminho. 3. A reiteração da conduta
impede a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados:
-A do CPJurisprudência relevante citada: STJ,
Rel.
art. 334
REsp 1.971.993/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, j.
STJ, AgRg no
relator Ministro Messod
13/9/2023;
REsp n. 2.070.343/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
21/11/2023,
28/11/2023;
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.246.712/SP,
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/8/2024.
REsp n. 2.184.785/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
14/4/2025,
24/4/2025,
Quanto à dosimetria da pena, a exasperação da pena-base foi fundamentada na
quantidade de cigarros eletrônicos e no fato de conter THC, substância proibida, conferindo
maior gravidade ao delito.
Na espécie, verifica-se que a valoração negativa do vetor circunstâncias do delito
encontra-se devidamente fundamentada, estando o acórdão em harmonia com o entendimento
fixado por este Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, a dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do
julgador, que deve exercê-la de forma motivada, com base nas particularidades fáticas do caso
concreto e nas circunstâncias subjetivas do agente.
Nesse contexto, a sua revaloração por esta Corte Superior só é permitida quando
demonstrada manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou evidente desproporcionalidade entre a
conduta praticada e a sanção aplicada. Portanto, a revisão da dosimetria somente será realizada
quando observada a existência de erro material, fundamentação inidônea na valoração das
circunstâncias judiciais ou aplicação incorreta das frações de aumento ou diminuição, o que não
se verificou no caso em apreço. No mesmo sentido, citam-se precedentes:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO DA
PENA- BASE. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por S. O. da S. contra decisão monocrática que
inadmitiu recurso especial, por ausência de demonstração de ilegalidade na
dosimetria da pena e pela aplicação da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o aumento da pena-base, fundamentado nos maus antecedentes, foi
desproporcional e desprovido de fundamentação concreta, justificando a revisão em
sede de recurso especial; (ii) se o acórdão recorrido está em desacordo com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à
individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, vinculada aos
parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em regra,
não cabe a esta Corte Superior revisar os critérios utilizados, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorreu no presente caso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-
base pela análise negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas,
como os maus antecedentes. Não há ilegalidade na fixação de fração de
como
1/6
parâmetro para exasperação pela existência de uma circunstância judicial
desfavorável, como aplicado no caso concreto (AgRg no HC n.
).
603.620/MS
5. A revisão da dosimetria da pena, em sede de recurso especial, somente é
admitida quando evidenciado abuso de poder ou desproporcionalidade flagrante,
Documento eletrônico VDA55049591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 2d4bb668-a87d-40f1-a305-2ac564ee9b61

não sendo o caso dos autos, nos quais o Tribunal de origem apresentou
fundamentação concreta, idônea e em conformidade com a jurisprudência desta
Corte.
6. A aplicação da
é adequada, pois a análise das razões recursais
Súmula 7/STJ
exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância.
7. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento consolidado nesta
Corte Superior, o que também atrai a aplicação da
que obsta o
Súmula 83/STJ,
recurso especial quando o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência
consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.112.837/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada em instância
inferior.
2. A parte agravante alega desproporcionalidade no aumento da pena-base em 1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, considerando apenas a
circunstância judicial dos antecedentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à aplicação
de fração específica na dosimetria da pena, em especial a fração de
sobre a pena-
1/6
base, e se o aumento aplicado foi desproporcional.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de
alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6
sobre a pena-base,
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito
1/8
ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do
STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja
proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
5. O aumento da pena-base em 4 meses e 15 dias, considerando o intervalo de 36
meses entre as penas mínima e máxima, não se mostra excessivo ou desproporcional.
6. Os patamares de aumento são meramente norteadores e não vinculantes, desde
que respeitada a proporcionalidade e a motivação adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há direito subjetivo à adoção de frações específicas
na dosimetria da pena, sendo permitida a adoção de critérios proporcionais
conforme o caso concreto. 2. O aumento da pena-base deve ser proporcional e
devidamente motivado, respeitando as circunstâncias judiciais."
(...)
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.704.617/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
12/11/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
AUMENTO
DESPROPORCIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. MATÉRIA JÁ ANALISADA
EM
HABEAS
CORPUS
ANTERIORMENTE
IMPETRADO.
MERA
REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus,
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos
circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
Relator Ministro FELIX
304.083/PR,
FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
12/3/2015)
2. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a
exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade
Documento eletrônico VDA55049591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 2d4bb668-a87d-40f1-a305-2ac564ee9b61

juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao
crime.
3. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático,
atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na
verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito,
além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância
judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em
obediência aos princípios da individualização da pena e da própria
proporcionalidade.
4. Na espécie, verifico que não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que, em
razão de duas circunstâncias judicias negativadas, a exasperação foi na fração de 1/4.
Logo, o decisum não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo de rigor a sua manutenção, diante do caso concreto, não se verificando
qualquer ilegalidade na dosimetria da pena mantida pelo v. acórdão impugnado.
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
922.129/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55049591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 2d4bb668-a87d-40f1-a305-2ac564ee9b61

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.217.709 / PR
Número Registro: 2025/0211132-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50078579420234047004
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GENALDO MOTA DOS SANTOS
RECORRENTE : VANDERLEI DOMINGOS POTRATZ
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
LUCIANA GABARDO - RJ150166
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
FALSIFICAÇÃO / CORRUPÇÃO / ADULTERAÇÃO / ALTERAÇÃO DE
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55364418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: 6dfa47fb-9553-4ba1-ab4d-0cce890a6d27

AGRAVANTE : GENALDO MOTA DOS SANTOS
AGRAVANTE : VANDERLEI DOMINGOS POTRATZ
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
LUCIANA GABARDO - RJ150166
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: 6dfa47fb-9553-4ba1-ab4d-0cce890a6d27